Tribunal: TJES
Processo: 5005860-92.2023.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Violação Literal à Disposição de Lei; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005860-92.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: JOSE HENRIQUE ASTOLPHO e outros

REQUERIDO: ESPÓLIO DE GERALDO ASTOLPHO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 3%. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 3% sobre o valor atualizado da causa, mas reconheceu, de forma tácita, o deferimento da gratuidade de justiça aos autores, suspendendo a exigibilidade da verba.

2)
O agravante impugna: (i) a fixação dos honorários abaixo do mínimo legal; (ii) a concessão tácita da assistência judiciária gratuita, apesar de impugnação não analisada; (iii) o valor atribuído à causa, que entende subavaliado em relação ao real benefício econômico discutido, estimado em R$ 460.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual inferior a 10% nos casos de ilegitimidade passiva reconhecida; (ii) estabelecer se é válida a concessão tácita da gratuidade de justiça diante da existência de impugnação expressa; (iii) determinar se o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao montante apontado pelo agravante como real benefício econômico ou ao valor atualizado da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios entre 3% e 5% nos casos de exclusão do polo passivo por ilegitimidade, por analogia ao parágrafo único do artigo 338 do CPC/2015, considerando o trabalho efetivamente prestado e o grau de complexidade da causa.

5)
O § 8º do art. 85 do CPC permite a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou houver peculiaridades no desempenho da advocacia que justifiquem percentual inferior ao mínimo legal.

6)
A concessão tácita da assistência judiciária gratuita é válida diante da ausência de provas concretas e robustas apresentadas pela parte impugnante para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, conforme o § 3º do art. 99 do CPC.

7)
A fixação do valor da causa em ações rescisórias deve, em regra, observar o valor atualizado da ação originária, sendo admitida exceção apenas mediante prova inequívoca do benefício econômico buscado — ônus que o agravante não cumpriu satisfatoriamente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a fixação de honorários advocatícios entre 3% e 5% nos casos de exclusão de litisconsorte passivo por ilegitimidade, por analogia ao parágrafo único do art. 338 do CPC.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira.

3. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, como regra, ao valor atualizado da ação originária, salvo prova inequívoca de benefício econômico distinto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, 99, § 3º, e 338, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.935.852/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.528.345/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisões que, em sede de embargos de declaração, fixaram honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, declararam a suspensão da exigibilidade da condenação, em virtude do deferimento tácito da assistência judiciária gratuita aos autores recorridos.

Argumenta, em síntese: (i) a ilegalidade na fixação dos honorários em percentual inferior ao mínimo legal de 10% previsto no §2° do art. 85 do CPC; (ii) a impossibilidade de reconhecimento tácito da gratuidade de justiça, diante a existência de impugnação expressa não apreciada; (iii) a subavaliação do valor da causa, que deveria corresponder ao valor real do litígio, estimado em R$ 460.000,00.

Pois bem.

A primeira irresignação, pertinente à fixação dos honorários recursais, não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois, como bem salientado na decisão agravada:

“A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria reforça essa necessidade, pois, conforme assentado no
REsp nº 1.935.852/GO
,
quando
o
litisconsorte passivo é excluído da lide por ilegitimidade, a parte que deu causa ao seu ingresso indevido deve suportar os custos processuais, inclusive honorários advocatícios
.

A Corte Superior também destacou que
os honorários não precisam, necessariamente, ser fixados no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, mas devem ser proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado da parte excluída
. Além disso, aplicou
por analogia o parágrafo único
do
artigo 338 do CPC/2015
, que prevê honorários entre
3% e 5% do valor da causa
nos casos de substituição de réu por ilegitimidade passiva. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DA REGRA DO ART. 338, § ÚNICO, DO CPC/2015.

1. Controvérsia em torno do arbitramento de honorários advocatícios em caso que, suscitada preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" na contestação e acolhida pelo autor da demanda, extinguiu-se o processo em relação a uma das demandadas (ora recorrente).

2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes.

3. Possibilidade de distinção, no caso concreto, mediante a aplicação analógica da regra estatuída no § único do art. 338 do CPC/2015 para as hipóteses de substituição do réu através do aditamento da petição inicial, reconhecendo o autor sua ilegitimidade passiva alegada na contestação: "Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8º."

4. Precedente específico desta Terceira Turma, no julgamento do RESP 1.760.538/RS, no sentido de que "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa".

5. Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão da demandada e ao trabalho desempenhado até aquele incipiente momento.

6. Ressalvado o entendimento dos Ministros Marco Bellizze e Ministra Nancy Andrighi apenas quanto à fundamentação, que entendiam ser hipótese de aplicação do art. 87 do CPC.

7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.935.852/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/11/2022.)

A par desses elementos, a fixação dos honorários deve observar os critérios estabelecidos pelo
artigo 85 do CPC
, levando-se em conta
o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desempenhado e o tempo exigido para a defesa do embargante
.

Assim, à luz da jurisprudência do STJ,
os honorários advocatícios devem ser arbitrados em
3
% sobre o valor atualizado da causa
, percentual condizente com a atuação exigida do causídico para afastar a indevida inclusão do embargante no polo passivo da ação.”

Em relação à assistência judiciária gratuita e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade da condenação em honorários, verifica-se que a impugnação apresentada pelo agravante na contestação não merece prosperar, pois a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme estabelece o §3º do art. 99 do CPC, incumbindo ao impugnante o ônus de elidir tal presunção mediante a apresentação de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira dos requerentes.

No caso, a impugnação formulada, embora questione a documentação apresentada pelos autores e a validade de concessão anterior do benefício, não trouxe dados fáticos específicos ou provas contundentes que infirmassem, de maneira inequívoca, a alegada condição de hipossuficiência dos agravados.

Por fim, quanto à impugnação ao valor da causa, verifica-se que o réu originário suscitara a inadequação do montante de R$ 147.000,00 indicado pelos autores – valor este baseado na atualização da escritura pública do imóvel – e proposto a cifra de aproximadamente R$ 460.000,00, alegando ser este o real benefício econômico da demanda.

A fixação do valor da causa em ações rescisórias, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve se pautar, via de regra, pelo valor da ação originária, devidamente corrigido, ou pelo proveito econômico efetivamente demonstrado, como segue:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA ATUALIZADO. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o valor da causa, na ação rescisória, deve corresponder, em regra, ao montante atualizado do valor dado à ação originária, em que formada a coisa julgada material impugnada por meio da actio desconstitutiva. Excepcionalmente, acaso evidenciada a discrepância entre o referido valor e o proveito buscado na ação impugnativa, este é o que haverá de prevalecer. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.528.345/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Na hipótese dos autos, o agravante, ao defender valor significativamente superior, atraiu para si o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a avaliação de mercado atual do bem no patamar alegado.

Ocorre que, conforme se extrai do acervo fático e probatório, tal comprovação não ocorreu de maneira a conferir certeza e segurança à estimativa de R$ 460.000,00.

O recorrente até aponta que os autores haviam indicado o valor do imóvel à época da ação rescindenda, todavia, esse montante deveria ser corroborado por elementos de prova mais robustos e contemporâneos para a adoção como valor da causa na rescisória, especialmente diante da complexidade de se aferir o valor de mercado de imóvel sem avaliação técnica específica.

Nesse contexto, e na ausência de prova cabal do proveito econômico no montante específico sugerido pelo recorrente, a tese subsidiária apresentada pelos próprios autores – que pugna pela adoção do valor atualizado da causa originária (Processo nº 0000288-14.2004.8.08.0032) – apresenta-se como critério mais seguro e alinhado à orientação jurisprudencial majoritária para hipóteses onde o benefício econômico específico e diverso não se encontra líquida e inequivocamente demonstrado pelo impugnante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

dou parcial
provimento
para determinar que
o valor da causa
seja fixado considerando o valor atualizado da ação originária (Processo nº 0000288-14.2004.8.08.0032), até a data do ajuizamento da
a
ção
r
escisória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso

Sessão plenário virtual 07-11/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.